Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703816-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YUNES &amp; FREITAS LANCHONETE LTDA - ME, RAPHAEL YUNES DE FREITAS, MICHELLE YUNES DE FREITAS EMBARGADO: SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA, PEDRO PAULO PENZUTI D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se RAPHAEL YUNES DE FREITAS e MICHELLE YUNES DE FREITAS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem a tempestividade dos embargos de declaração, em razão das seguintes ocorrências: 1) disponibilização eletrônica do acórdão no dia 15/12/2021 (quarta-feira), publicado no dia 16/12/2021 (quinta-feira), primeiro dia útil seguinte, com ciência nesta data; 2) decurso de um dia útil do prazo, em 17/12/2021 (sexta-feira); 3) feriado forense a partir do dia 19/12/2021 até 6/1/2021, com suspensão dos prazos processuais até o dia 20/1/2022; 4) decurso de mais seis dias úteis, a partir de 21/1/2022 até a interposição em 26/1/2022, já desconsiderado o recesso forense e a suspensão dos prazos. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator